Tribunal: TJSP
Processo: 1004596-63.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL, COM FUNDAMENTO NO BLOQUEIO DE CONTA MANTIDA PELA AUTORA (VENDEDORA) NA PLATAFORMA "MERCADO LIVRE", COM RETENÇÃO DE VALORES DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CELULARES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA OU MITIGADA. AUTORA QUE, EMBORA NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL, COM FUNDAMENTO NO BLOQUEIO DE CONTA MANTIDA PELA AUTORA (VENDEDORA) NA PLATAFORMA "MERCADO LIVRE", COM RETENÇÃO DE VALORES DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CELULARES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA OU MITIGADA. AUTORA QUE, EMBORA NÃO SEJA DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO DE MARKETPLACE, DENOTA VULNERABILIDADE TÉCNICA, INFORMACIONAL E ECONÔMICA EM FACE DA RÉ.

SUSPENSÃO DA CONTA MANTIDA PELA AUTORA SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA EM CONCRETO. REQUERIDA QUE SE LIMITOU A ARGUIR, DE FORMA EXTRAJUDICIAL, VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA No 10 DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO. SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA FOI ESCLARECIDO, NA CONTESTAÇÃO, QUE A AUTORA MANTINHA MAIS DE UM CADASTRO PERANTE A PLATAFORMA, O QUE É VEDADO POR AQUELES TERMOS.

EM QUE PESE A REQUERIDA TENHA O DIREITO DE EXCLUIR OU INATIVAR CONTAS DE VENDEDORES que burlam os sistemas de segurança, bem como as regras que disponham sobre as boas práticas de e-commerce, A ABUSIVIDADE DA REQUERIDA RESIDE NA FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, direito básico do consumidor (art. 6o, III, CDC) e corolário da boa-fé objetiva (art. 422, CC), alçado a dever lateral de conduta.

OBSERVAÇÃO DE QUE INEXISTEM reclamações de consumidores contra a autora, o que reforça a ausência de indícios de má-fé DESTA.

DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE, CONSISTENTE NO DESVIO PRODUTIVO NO QUE CONCERNE À SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL, CUJO EXERCÍCIO FOI OBSTADO DE FORMA INDEVIDA PELA PARTE RÉ, ASSOMADO À retenção dos créditos de R$ 9.673,62 por aproximadamente 90 (noventa) dias. MONTANTE DE r$ 8.500,00 FIXADO NA R. SENTENÇA QUE DEVE SER REDUZIDO PARA A QUANTIA INDICADA NA INICIAL (r$ 6.000,00), sob pena de julgamento ultra petita.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.